Tribunal: TJMT
Processo: 0026216-64.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINARIO N. 0026216-64.2015.8.11.0042
AGRAVANTE: THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (Id. 12741498) interposto por THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE CARVALHO com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
O recurso foi encaminhado ao STF que, contudo, determinou a devolução dos autos a este Sodalício ante sua inadequação, por considerar que a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Id. 62907450).
Ocorre, que, conquanto os Temas 660 e 339, ambos do STF, tenham sido aplicados às aventadas ofensas, respectivamente, aos arts. 5°, LIV e LV e 93, IX, todos da Constituição Federal, verifica-se que o último tópico de insurgência do Recorrente (suposta violação ao art. 5°, LVII, da CF, foi objeto de súmula impeditiva de seguimento ao Recurso Extraordinário (Súmula 279/STF), o que legitima, apenas neste ponto, a interposição do presente Agravo.
Desse modo, determino nova remessa dos autos ao STF.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v